Tribunal: TJDFT
Processo: 0718238-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA SISBAJUD. NÃO CONHECIMENTO. PESQUISA NO SISBAJUD. BLOQUEIO DE VALORES. BACENJUD. SISBAJUD. VALOR IRRISÓRIO. LIBERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo credor exequente contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, determinou o desbloqueio da importância de R$1.341,80 (um mil trezentos e quarenta e um reais e oitenta centavos) indisponibilizados por meio do Sisbajud, por considerar a quantia ínfima em relação ao crédito exequendo.
2. Se a decisão agravada se ateve à determinação de desbloqueio de numerário, por considerá-lo ínfimo, não se conhece do recurso quanto ao pleito de pesquisa no Sisbajud, na modalidade automática reiterada (“teimosinha”), por inovação recursal. Preliminar de conhecimento parcial do recurso suscitada de ofício.
3. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a irrisoriedade do valor penhorado, comparado ao total do crédito exequendo, não impede a sua penhora via BacenJud, tampouco justifica o seu desbloqueio (AgInt no REsp n. 1.959.668/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe de 1/2/2022).
4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.